Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ATUAIS VENCIDAS E PAGAS. INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA ANTIGA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Admite-se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida antiga, vencida há mais de 90 dias do corte, art. 172, inc. I e §2o, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

II – Na demanda, presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para religamento imediato do serviço.

III – Agravo de instrumento desprovido.